Tribunal: TJSP
Processo: 1012806-02.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação. Questão preliminar. Pleito de concessão da gratuidade da justiça. Presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira. Ausência de comprovação da impossibilidade da apelante arcar com as custas, despesas processuais e honorários sem prejuízo da manutenção da sua subsistência. Indeferimento com determinação de recolhimento do valor do preparo, sob pena de não

Ementa:
Apelação. Questão preliminar. Pleito de concessão da gratuidade da justiça. Presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira. Ausência de comprovação da impossibilidade da apelante arcar com as custas, despesas processuais e honorários sem prejuízo da manutenção da sua subsistência. Indeferimento com determinação de recolhimento do valor do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000806084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012806-02.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MARA
NILDA PAGANI, é apelado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram o pedido de gratuidade da justiça, com determinação de
recolhimento do preparo recursal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 30 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012806-02.2019.8.26.0320 -Voto no
2
Voto no 35.157
Processo no: 1012806-02.2019.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Mara Nilda Pagani
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
Apelação. Questão preliminar. Pleito de concessão da
gratuidade da justiça. Presunção relativa de veracidade da
alegação
de
insuficiência
financeira.
Ausência
de
comprovação da impossibilidade da apelante arcar com as
custas, despesas processuais e honorários sem prejuízo da
manutenção da sua subsistência. Indeferimento com
determinação de recolhimento do valor do preparo, sob pena
de não conhecimento do recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da
r. sentença de fls. 246/247, que julgou procedente a ação,
condenando a ré a pagar a quantia de R$ 76.963,35 devidamente
corrigida, ao requerente, além de custas, despesas e honorários
arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Insurge-se a ré, alegando, em suma, que a parte
autora é ilegítima para realizar a cobrança judicial em questão, que
era correntista do Banco HSBC, que não há continuidade
empresarial entre o banco supracitado e o requerente de modo a
estear a referida cobrança, que não há prova da cessão do contrato,
que há excesso de cobrança.
O apelado apresentou contrarrazões (fls. 297/307).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
Antes de se enfrentar a pretensão recursal, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012806-02.2019.8.26.0320 -Voto no
3
importante registrar que também é objeto do presente recurso o
pleito de concessão da gratuidade da justiça. O artigo 99, §2o, do
Código de Processo Civil, disciplina que: “O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Ainda, verifica-se que o §3o do mesmo artigo e
diploma legal dispõe que: “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Assim,
a nova sistemática processual civil preferiu reconhecer a
existência de presunção de veracidade da alegação de
insuficiência financeira para o custeamento do processo, quando a
assertiva é apresentada por pessoa natural. Todavia, a referida
presunção de veracidade é relativa, uma vez que o § 2o do mesmo
dispositivo legal prevê expressamente que: “O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
Com as devidas vênias, no presente caso não se
verifica suficientemente comprovada a alegada hipossuficiência da
apelante.
Com
efeito,
intimada
a
apresentar
provas
insofismáveis da impossibilidade de arcar com o valor do preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012806-02.2019.8.26.0320 -Voto no
4
recursal, a requerida juntou os documentos de fls. 362/363, no
intuito de demonstrar sua renda insuficiente para tal.
Tal documento, com o devido respeito, não se presta
a confirmar o alegado, visto que constitui apenas cópia de cadastro
da autora em bancos de dados de terceiros, com descrição genérica
de sua renda presumida atual.
Frise-se, ademais, que a autora consta como sócia-
administradora em sociedade limitada, não sendo possível
averiguar de forma pormenorizada os eventuais frutos pecuniários
de sua participação societária.
Outrossim, a existência de outras ações de cobranças
e valores não adimplidos relacionados a tributos e obrigações
contraídas não robustece a pretensão ora exarada, visto que a mera
existência de débitos em cobrança não tem o condão de demonstrar
a impossibilidade da parte em arcar com as custas recursais em
feito diverso.
Ademais,
a
própria
análise
dos
documentos
apresentados com a petição inicial, dentre os quais constam faturas
de cartão de crédito com memorial de consumo habitual da
requerente, cuja veracidade não foi impugnada, traz indícios de que
a ora apelante desfruta de padrão sócio-econômico incompatível
com o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ora
pleiteado.
Para robustecer o presente entendimento, vale

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012806-02.2019.8.26.0320 -Voto no
5
mencionar que, nos termos das Deliberações n° 89 e 137 do
Conselho Superior da Defensoria Pública, que fixam como critério
objetivo auferir renda não superior a três salários mínimos, formou-
se o entendimento adotado pelo Ilustre e Nobre Desembargador
Hélio Nogueira, nos autos de agravo de instrumento no
2255080-09.2015.8.26.0000, desta Colenda Câmara, julgado em
04.02.2016, que, em parte transcrito, deixou registrado que: “... É
de se observar que, em traço objetivo, de definição de pessoa
necessitada, a Deliberação do Conselho Superior da Defensoria
Pública da União no 85 (20.2.2014) confere a condição de
necessitado para 'a pessoa natural que integre núcleo familiar,
cuja renda mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3 (três)
salários mínimos”.
Dessa forma, não restou cabalmente comprovada a
efetiva e plena necessidade de se atribuir ao apelante a almejada
gratuidade. Portanto, ao apelante se impõe o recolhimento do
preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento
do seu recurso.
Ante o exposto, por meu voto, ora submetido ao
Egrégio Colegiado, indefere-se a gratuidade judiciária, com
determinação.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012806-02.2019.8.26.0320 -Voto no
6